Tribunal: CARF
Processo: 10725.000417/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000417/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARLY MUNIZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, pelo dependente e pela recorrente, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000417/2009-05
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000417/2009-05

Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, lavrada em 15/09/2008, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado o crédito tributário de R$16.340,98, já acrescido de multa de oficio e
juros de mora.
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA considerou como
omissão de rendimentos o montante de R$ 66.686,49 recebido pelo dependente, CPF no
016.119.847-34, da Caixa Econômica Federal – CEF em virtude de processo judicial, e
o montante de R$ 704,83 recebido pela própria contribuinte, também em decorrência de
decisão judicial, da CEF, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
de R$ 21,14 sobre a omissão.
A interessada interpôs defesa tempestiva, regularmente formalizada, alegando, em
síntese, que:
Seu esposo e dependente, CPF no 016.119.847-34 recebeu no dia 06/03/2006 da Caixa
Econômica Federal um precatório judicial em ação revisional de aposentadoria contra o
INSS (processo 93.0070049-9 da 2a. Vara Federal de Campos), importância referente a
acumulados desde 1993, portanto não representando rendimento mensal.
Também recebeu da CEF a importância de R$ 704,83 por decisão favorável em ação
revisional de aposentadoria contra o INSS (processo 2005.51.53.001897-0, Juizado
Especial Federal de Campos) com retenção de imposto de R$ 21,14.
Foi reconhecido, em ambos os casos, o direito de correção dos benefícios, que se
recebidos nas datas devidas, mês a mês, não estariam sujeitos à incidência de imposto.
Por esse motivo, os valores foram declarados como rendimentos isentos e não
tributáveis e imposto retido como imposto a restituir.
O STJ já pacificou entendimento de que em ações revisionais de benefício
previdenciário os montantes atrasados recebidos acumuladamente são de natureza
indenizatória, como se pode comprovar pelos acórdãos anexados.
Reproduz, em sua defesa, a interessada trechos de acórdãos exarados em recursos
especiais versando sobre a matéria.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação, com o cancelamento do débito e
restituição do imposto retido indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 10/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) pedido de restituição de imposto de IRRF pago a maior
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000417/2009-05

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Quanto ao pedido de restituição, informamos que o mesmo deverá ser analisado
pela Unidade da Receita Federal de origem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, pelo dependente e pela recorrente, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original